Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Processo : 0714653-30.2019.8.07.0001 DESPACHO Tendo em vista o requerimento e justificativa apresentada por Evandro da Silva Soares, advogado da parte apelante[1], defiro o pedido de ADIAMENTO do julgamento para a sessão subsequente. Viabilize a Secretaria, sem retirar o feito da pauta, a inclusão na sessão do dia 19.02.2020, ficando as partes desde já cientes. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 13697218 e 13697219.